Tribunal: TJMT
Processo: 1001629-72.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001629-72.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), JANEGLADY PERES DE BRITO NUNES - CPF: 568.788.341-04 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), ANTONIAS DO NASCIMENTO SOUSA - CPF: 054.123.953-84 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – LEVANTAMENTO DO NOME DA AUTORA DOS CADASTROS DE DEVEDORES - REQUISITOS DEMONSTRADOS – CONTROVÉRSIA ACERCA DA ORIGEM DA DÍVIDA – POSSIBILIDADE DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – NECESSIDADE DE DIMINUIÇÃO DO VALOR DA MULTA COMINATÓRIA – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

I - R
evela-se controvertido o débito que originou a negativação perpetrada pela instituição financeira agravante, pois a parte autora refuta veementemente a própria existência de relação jurídica entre as partes, mais especificamente, a dívida inserida no cadastro de inadimplentes.

II -
A
multa diária aplicada no importe de R$ 300,00 (trezentos reais), se mostra desarrazoada e desproporcional e deve ser reduzida para o importe de R$ 200,00 (duzentos reais), conforme a iterativa jurisprudência deste mesmo colegiado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo BANCO BRADESCO S.A., com o fito de
reformar
a decisão que, nos autos da Ação comum c/c indenização por danos morais com pedido de liminar nº 1000736-75.2024.8.11.0002, ajuizada por ANTONIAS DO NASCIMENTO SOUSA, deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou que o agravante cancele todas as inscrições do nome d
o
autor, ora agravad
o
, no banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito, em relação ao débito discutido na lide, sob pena de multa diária no montante de R$ 300,00 (trezentos reais).

Para tanto, aduz o agravante que a decisão recorrida deve ser suspensa, sobretudo porque os requisitos inerentes à tutela judicial pretendida não foram suficientemente demonstrados, razão pela qual não pode ser penalizado
e sofrer prejuízos
.

Assevera que a multa aplicada, além de descabida, ignora o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, e, em razão disso, deve ser extirpada ou reduzida, a fim de evitar
o
enriquecimento da parte demandante.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A parte recorrente busca reformar a decisão que
deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou que o agravante cancele todas as inscrições do nome d
o
autor, ora agravad
o
, no banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito, em relação ao débito discutido na lide, sob pena de multa diária no montante de R$ 300,00 (trezentos reais).

Então, neste agravo, cumpre apenas verificar o preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in
verbis
:

A propósito:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AÇÃO ACIDENTÁRIA. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA. PRESSUPOSTOS. EXISTÊNCIA. 1. Para concessão da tutela de urgência de natureza antecipada, obrigatório apresente o postulante (i) a probabilidade do direito e (
ii
) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - art. 300 CPC. 2. Na presença dos requisitos legais que lhe autoriza, a medida judicial antecipatória é de ser deferida, mesmo frente à Fazenda Pública. Excepcionalidade estabelecida pelo caráter alimentar do benefício previdenciário e a preponderância do bem jurídico tutelado pelo provimento antecipatório. Caso em que evidenciada a incapacidade laboral, bem como o nexo causal acidentário. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento Nº 70071545396, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto
Schreiner
Pestana, Julgado em 20/10/2016)

Com efeito, a decisão recorrida bem observou os requisitos da antecipação de tutela, ao menos diante das provas e elementos que constavam nos autos no instante em que concedida.

De acordo com a decisão recorrida, revela-se controvertido o débito que originou a negativação perpetrada pela instituição financeira agravante, pois a parte autora refuta veementemente a própria existência de relação jurídica entre as partes, mais especificamente, a dívida inserida no cadastro de inadimplentes.

Como decorre à toda evidência
, a manutenção do nome d
o
autor perante os cadastros de devedores possui toda a aptidão
de

causar-lhe
prejuízos
, o que não se pode dizer da agravante, que certamente poderá reinserir a negativação em caso de eventual reconhecimento da dívida.

Nesses casos, o artigo 537 do Código de Processo Civil autoriza que o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, imponha multa como forma de co
agir
a efetivação da tutela específica.

Além disso, o magistrado poderá, em momento posterior, analisar o
quantum
contabilizado da multa e adequá-lo com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

N
o caso em apreço, verifica-se que a multa diária aplicada no importe de R$ 300,00
(trezentos

reais), se mostra desarrazoada e desproporcional
e deve ser reduzida
para o importe de R$ 200,00 (duzentos reais)
, conforme a iterativa jurisprudência deste mesmo colegiado.

Diante desse quadro, ou seja, da constatação dos requisitos exigidos para a concessão da tutela de urgência, mostra-se adequado, tal e qual decidido pelo Juízo a quo, o deferimento da medida de urgência, com a ressalva
, apenas do patamar da multa arbitrada.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para
reduz
ir a multa diária para R$ 200,00 (duzentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024